Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735407-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Embargantes: Ricardo Moehlecke Carvalho Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda - EPP Embargado: Construtora OAS S/A – Em recuperação judicial D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Moehlecke Carvalho e pela sociedade empresária Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda – EPP contra a decisão (Id. 19046652) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. Em suas razões recursais (Id. 19335612) os recorrentes sustentam, em síntese, que a decisão foi omissa por não ter havido manifestação a respeito da penhora de bens existentes em nome da matriz da agravada. Ressaltam que a matriz e a filial compõem uma universalidade de fato, com unidade patrimonial e partilham os mesmos contrato social, sócios e firma. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada e deferida a penhora de bens pertencentes à matriz da agravada. A embargada ofertou contrarrazões ao recurso (Id. 1950250). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil prevê ainda a possibilidade de interposição dos embargospara sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal, não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Os embargantes sustentam que a decisão foi omissa em por ausência de manifestação em relação à penhora de bens da matriz da agravada. A despeito dos argumentos acima mencionados, é importante observar que a decisão foi clara ao destacar que nas hipóteses de confusão patrimonial entre determinadas entidades jurídicas é possível alcançar os bens das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico mediante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No presente caso a matriz da ora embargada está inserida dentre as mencionas entidades jurídicas. Observe-se o seguinte excerto da decisão embargada (fls. 2-3, Id. 16025050): “Convém destacar que, nos termos do art. 50 do Código Civil, observada confusão patrimonial entre determinadas entidades jurídicas devedoras, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam efetivamente alcançados os bens das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. No entanto, para essa finalidade é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com garantia, aos interessados, do exercício do contraditório e da ampla defesa.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, afigura-se ausente a omissão indicada pela recorrente. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília–DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator